Tribunal: STF
Processo: ARE 1520508
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 11, pp. 1-2):



    “APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA C/C CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO, NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTS. 147 DO CP C/C 21 DA LCP, NA FORMA DA LEI N° 11.340/2006) – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – CRIME DE AMEAÇA – DIVERGÊNCIAS RELEVANTES NOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NAS FASES INQUISITIVA E JUDICIAL – AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS NOS AUTOS - JUÍZO DE CERTEZA PARA UMA CONDENAÇÃO NÃO CONSTRUÍDO - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO(ART. 386, INC. VII DO CPP) - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO - CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO - RELATO DA VÍTIMA FIRME E SEGURO NO TOCANTE À CONTRAVENÇÃO PENAL – INTELECÇÃO DO ARTIGO 156 DO CPP - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - PLEITO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 387, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – TEMA Nº 983 DO STJ – REQUERIMENTO EXPRESSO FORMULADO NA DENÚNCIA – LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DANO IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa ao art. 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se a inconstitucionalidade do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, porquanto “tornou uma regra cogente ao juiz a fixação de valor mínimo indenizatório em favor da vítima, embora inexista pedido expresso desta em tal sentido, em perfeita inobservância à inércia de jurisdição; e b) possibilitou a fixação de indenização mínima em favor da vítima, sem que a questão indenizatória seja objeto da instrução processual” (eDOC 13, p. 14).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a ofensa reflexa à Constituição da República (eDOC 18).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que a matéria questionada pressupõe a incursão na legislação ordinária de regência, preconizada no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, o que, por configurar suposta ofensa indireta à Constituição Federal, refoge à destinação constitucional do recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à fixação do valor mínimo para reparação, prevista no artigo 387, IV, do CPP, passa necessariamente pela análise prévia da legislação infraconstitucional. Ademais, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 809492-AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 08.08.2014, grifei).



    Em caso análogo ao dos autos, em que a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina também questionava pedido de condenação por danos morais formulado pelo Ministério Público, confira-se julgado recente desta Corte, de relatoria da Ministra Rosa Weber:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 127 DA LEI MAIOR. REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 1.384.637, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 06.06.2022 - grifei)



    Em igual sentido: ARE 1.389.324, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 03.08.2022; ARE 1.382.240, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 07.06.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente